Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600322-80.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON CORREA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON CORREA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600322-80.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600309-81.2020.6.16.0077
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600322-
80.2020.6.16.0077 que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
como aprovadas com ressalvas. O prestador Ailton Correa e seus doadores Fabricio Pastore e
Aparecida Lúcia Darcin Rigo são solidariamente responsáveis pelo recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ailton Correa, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Bela Vista do
Paraíso/PR, aprovadas com ressalvas porque houve atraso na abertura de conta corrente; houve
doação entre candidatos, com utilização indevida de verba pública e posterior retificação de
prestação de contas; os serviços advocatícios e de contabilidade possuem natureza de gasto
eleitoral nos termos do artigo 35 da Resolução 23.607/2019, e no caso esses serviços doados pelo
prestadores. Tais serviços de advocatícios e de contabilidade, embora não estejam sujeitos ao
limite de gastos, são gastos eleitorais que devem ser declarados à justiça eleitoral durante as
campanhas, conforme § 3º do art. 35; quanto a utilização de recursos públicos em campanhas
eleitorais, os quais são distribuídos aos partidos para o financiamento da própria atividade
partidária, a sua distribuição segue critérios claros e rigorosos previstos no artigo 16-D da Lei
9.504/1997. Portanto, não existe autorização legal para redistribuição entre partidos políticos de
verba pública, seja por meio de repasse em pecúnia, seja por meio de repasse de bens estimáveis
em dinheiro; o prestador reconheceu que recebeu doação estimável em dinheiro em materiais
impressos, "santinhos 70X10" e colinhas 50X70, no valor de R$ 145,00. Porém esses serviços
foram pagos com dinheiro repassado pelo órgão nacional dos Democratas - DEM - FEFC, 2020",
fato comprovado no extrato bancário da conta corrente da nº 35181, Agência nº 147, aberta em
nome da vice-prefeita Aparecida Lúcia Darcin Rigo; as doações estimáveis recebidas em materiais
impressos, "santinhos 70X10" e colinhas 50X70, documentada na nota fiscal emitida por Segura
Artes Gráficas EIRELI-ME, CNPJ nº 19874612000131, nota fiscal 4832, que a soma desse material
totalizou R$ 145,0 (cento e quarenta e cinco reais). Essas despesas foram pagas pelos doadores
Fabricio Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo, com a mesma verba recebida do órgão nacional do
DEM. O pagamento de serviço com dinheiro do FEFC, que reverteu em doação para candidatos de
partido não coligado na respectiva eleição, caracterizou a aplicação irregular dos recursos,
passível de devolução, nos termos do art. 17, §§ 2º e 9º, da Res TSE 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AILTON CORREA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
AILTON CORREA (RECORRENTE)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36523
066
13/06/2021 21:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.030

RECURSO ELEITORAL 0600322-80.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON CORREA VEREADOR
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRENTE: AILTON CORREA
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS ORIUNDOS FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE MATERIAL GRÁFICO.
CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS QUE NÃO INTEGRAM A
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. ARTIGO 17, §2º, II, DA
RESOLUÇÃO Nº23.607/19, DO TSE. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação
estimável de materiais gráficos, de recursos advindos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, do candidato ao cargo de Prefeito pelo DEM.
2.Considerando que os candidatos não são filiados a Partidos que integrem a
mesma Coligação majoritária, trata-se de doação irregular, vez que expressamente
vedada pelo artigo 17, §2º, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE.
3.Presente a irregularidade no repasse dos recursos do FEFC, merece
desprovimento o recurso, com a manutenção integral da sentença impugnada, e da
obrigação de devolução dos valores irregularmente empregados oriundos do fundo
público.
4.Recurso conhecido e desprovido.
Num. 36523066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321324287800000035620992
Número do documento: 21061321324287800000035620992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AILTON CORREAem face da sentença
proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou aprovadas com
ressalvas as contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de vereador pelo
no Município de Bela Vista do Paraíso, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo 74,
PDT
inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE, em razão da extemporaneidade na abertura da
conta bancária e determinando, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais), consoante o artigo 79 da Resolução nº23.607/19 do
TSE.
2.O Recorrente alegou em suas razões recursais que não houve irregularidade na doação
estimável a ele feita pelo candidato a Prefeito, obtida com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC do DEM.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo
de Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que
integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
4.Requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas as
suas contas, afastando a determinação de devolução de valores ao erário.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis de
candidato ao Executivo integrante de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação
eleitoral. Afirmou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para
as eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser
restituído ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 36523066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321324287800000035620992
Número do documento: 21061321324287800000035620992

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por AILTON CORREAem face da
sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou
aprovadas com ressalvas suas contas de campanha, relativas ao pleito de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo PDT, determinando, todavia, o recolhimento de R$145,00
.
ao Tesouro Nacional
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) a abertura
extemporânea da conta bancária; e, b) o recebimento de recursos do FEFC provenientes de
Partido integrante de Coligação ao pleito majoritário.
4.A aprovação com ressalvas foi fundamentada na abertura extemporânea da conta bancária e
na determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, com base no entendimento de
que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito
proporcional filiados a Partidos diversos. Assim, esta é a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Já de início estabelece-se que, neste caso, não merece reforma a sentença proferida pelo Ex.
. Explica-se.
Magistrado
mo
a quo
7.Fato é que jurisprudência desta e. Corte Regional Eleitoral consolidou, para as eleições de
2020, o entendimento de que é lícito haver doações de recursos do FEFC, por candidato ao
Executivo a candidatos ao Legislativo de Partidos diferentes, caso a agremiação destes últimos
esteja no bojo das que integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
8.Entretanto, quando se trata de doação a candidatos ao Legislativo por Partidos que não
integram a Coligação majoritária formada pelo Partido do doador, tal modalidade de repasse é
vedada. Vejamos o teor do artigo 17, §2º, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE:
Art.17 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº9.504/1997,
art.16-C, §2º).
§2º - É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
9.No caso em apreço, tem-se que o Recorrente, filiado ao PDT, recebeu doação de “santinhos”
e “colinhas”, no importe de R$145,00, do candidato a Prefeito Fabrício Pastore, do Democratas,
que concorreu ao pleito majoritário pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos” integrada
pelos partidos PSDB/MDB/PL/DEM.
10.Vê-se, portanto, que doador e donatário, além de não integrarem o mesmo Partido, também
não fazem parte da mesma Coligação, de modo que a doação estimável feita pelo candidato do
DEM ofende o disposto no artigo 17, §2º, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE.
11.Desta forma, havendo utilização indevida de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sua devolução aos cofres públicos do Tesouro Nacional,
conforme determinado na sentença
, se impõe.
a quo
12.Desta forma, tendo em vista as irregularidades remanescentes, quais sejam a abertura
extemporânea de conta bancária – que não foi objeto deste Recurso – e, especialmente, o
recebimento irregular doação por candidato de outro Partido, demonstram o cumprimento
Num. 36523066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321324287800000035620992
Número do documento: 21061321324287800000035620992

apenas parcial dos procedimentos da Resolução nº23.607/19 do TSE, correto é o entendimento
do d. Juízo
em aprovar com ressalvas as contas do Recorrente e determinar a devolução
a quo
.
de valores ao Tesouro Nacional
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por AILTON CORREA e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600322-80.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020
AILTON CORREA VEREADOR, AILTON CORREA - Advogados do(a) RECORRENTES:
ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR0047591, ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS -
PR0094686 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36523066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321324287800000035620992
Número do documento: 21061321324287800000035620992